Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação; recurso do autor visando à majoração da indenização.
2 – RECURSO DO AUTOR. Deserção. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/95, o preparo deve ser feito, independente de intimação, nas 48 horas após a interposição do recurso. A parte autora interpôs recurso inominado no dia 29/09/2021, sem, contudo, recolher o devido preparo recursal. Salienta-se ainda que não há no processo pedido de gratuidade de Justiça. Logo, é deserto o recurso.
3 – RECURSO DA RÉ. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade pela inexecução ou falha em contrato de transporte terrestre é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. A ré, plataforma que comercializa passagens de ônibus fretado, em sistema colaborativo, por atuar na posição de fornecedora de serviço (art. 3o do CDC), responde pelos danos decorrentes da inexecução ou cumprimento defeituoso do contrato, tal como dispõe o art. 14 do CDC.
5 – Danos morais. Transporte terrestre de passageiro. Defeito na prestação do serviço. A orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Tal entendimento, em uma interpretação extensiva, pode ser aplicado ao caso de atraso em transporte terrestre. Não obstante tenha ocorrido a interrupção da prestação de serviço de transporte terrestre em razão de irregularidade no veículo coletivo, que resultou em um atraso de cerca de 6 horas para o passageiro chegar ao seu destino, não restou demonstrado dano que resvale para o campo dos direitos da personalidade. Ademais, a ré minimizou o prejuízo com a restituição do valor da passagem (ID. 30088534 – pág. 15). Sem demonstração de outros desdobramentos, a situação narrada representa mero aborrecimento do cotidiano a que todos estão sujeitos. Assim, descabe o pleito indenizatório. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
6 – Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J